Tribunal: TJDFT
Processo: 0758806-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. LEI No 14.010/2020. APLICABILIDADE. ART. 132 DO CÓDIGO CIVIL. INCLUSÃO DO ÚLTIMO DIA. AÇÃO AJUIZADA NA DATA FINAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se foi corretamente reconhecida a prescrição da pretensão monitória pelo Juízo de origem.
2. Na caso em exame a pretensão insatisfeita está fundamentada no inadimplemento de obrigação constituída por instrumento negocial de mútuo bancário, celebrado entre o devedor e a instituição financeira, posteriormente cedido ao ora apelante. 2.2. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos da norma prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
3. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão.
4. Surge a pretensão somente a partir do momento em que puder ser exercida pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 4.1. É imprescindível, portanto, examinar o momento do surgimento da pretensão, com o intuito de dar início à contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da respectiva ação.
5. Na presente relação jurídica o termo inicial de contagem do prazo prescricional deve ser observado a partir da data do vencimento da última parcela, ainda que exista previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento dos devedores.
6. Registre-se que, antes mesmo do vencimento final da obrigação, sobreveio a Lei no 14.010/2020, publicada aos 12 de junho de 2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações privadas no período da pandemia da COVID-19. 6.1. O art. 3o da referida lei determinou expressamente que os prazos prescricionais e decadenciais ficariam impedidos ou suspensos desde sua entrada em vigor até o dia 30 de outubro de 2020.
7. O art. 132, caput e § 3o, do Código Civil dispõem que os prazos em anos contam-se excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, expirando no dia de igual número do de início. 7.1. Nesse sentido, o prazo deve incluir o dia do vencimento, sendo tempestivo o ato praticado no derradeiro dia.
8. Recurso conhecido e provido. 8.1. Sentença desconstituída.